Tribunal: TJDFT
Processo: 0729014-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0729014-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELA MIRANDA DOS SANTOS AGRAVADO: GILBERTO MARTINS MACIEL, GABRYELLA DUARTE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ISABELA MIRANDA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, Dr. Pedro Matos de Arruda, que, em sede de ação de indenização por danos materiais ajuizada contra GILBERTO MARTINS MACIEL e GABRYELLA DUARTE ARAÚJO, reconheceu a ilegitimidade passiva ad causam do primeiro requerido - proprietário do veículo (GILBERTO) - e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Em suas razões recursais (ID 61538693), a autora sustenta, em singela síntese, que nos casos de acidentes automobilísticos, podem figurar no polo passivo de ação de indenização por danos materiais o proprietário do veículo, o seu condutor ou ambos, conforme o princípio da solidariedade passiva. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão impugnada para que o proprietário do veículo - GILBERTO MARTINS MACIEL - seja mantido no polo passivo da demanda. Preparo dispensado por força do benefício da assistência judiciária concedido na instância a quo. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). A agravante se insurge contra decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do proprietário do veículo. Eis o pertinente excerto do decisum agravado: “O 1o requerido arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que nunca teve a posse do bem e que figura como proprietário do bem apenas porque financiou o veículo a pedido da 2a requerida, que é sua filha (ID 149005491). A meu ver, a legitimidade do primeiro réu não se sustenta, considerando figurar como mero proprietário do veículo que colidiu com o automóvel da autora e, não obstante existam julgados do Superior Tribunal de Justiça acerca da responsabilidade do proprietário, entendo de forma diversa. A responsabilidade civil é atribuída ao autor do dano desde que tenha praticado um ilícito. A regra, portanto, é que seja subjetiva. A obrigação solidária decorre apenas de lei ou de contrato entre as partes. O proprietário do bem não pode ser responsabilizado se entregou o bem a terceiro devidamente habilitado e em condições de dirigir, pois não infringiu qualquer norma legal. É certo que há precedentes autorizando a condenação solidária e, muitos deles, referindo à responsabilidade civil por fato da coisa, mas divirjo do entendimento, pois o dano não foi causado por uma “coisa”, mas por uma pessoa que conduzia o veículo. Diante do exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e julgo extinto o processo com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, sem resolução de mérito unicamente em relação ao 1o requerido. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários no valor de R$ 1.000,00, na forma do art. 85, §8o, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão dos benefícios da justiça gratuita concedidos no ID 142790923 à autora. Promova-se a exclusão de GILBERTO MARTINS MACIEL do polo passivo da demanda, que passará a ser grafado unicamente pela 2a requerida.” Em breve exame dos elementos de prova que instruem o feito, próprio ao momento processual, verifica-se a relevância da argumentação deduzida pela autora agravante, eis que a jurisprudência do colendo STJ é pacífica no sentido de que o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, provocando acidente de trânsito, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS DEMANDADOS. (....) 4. Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente. Precedentes. 5. Para derruir as conclusões da Corte local quanto à culpa da recorrente e à extensão do dano, seria necessário o revolvimento de fatos e provas. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes. 6. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.162.499/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes". (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.601.198/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 30/6/2020.) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TERCEIRO ALHEIO AO PROCESSO INDENIZATÓRIO PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA FORMADA EM PROCESSO DE QUE NÃO FOI PARTE. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA E OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO ENVOLVIDO EM ACIDENTE. (...) 4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, provocando acidente de trânsito, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso. 5. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (AgInt no REsp n. 1.815.476/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/11/2019, DJe de 2/12/2019.) Dito isso, a responsabilidade por eventual prejuízo causado pelo condutor do veículo recai também sobre o proprietário. Logo, a decisão agravada se revela, a princípio, destoante do entendimento pacífico do colendo STJ. Do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo tão somente para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 15 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator